Tribunal: TJES
Processo: 5001040-51.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001040-51.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVONETE MESQUITA MOREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS SUFICIENTES À PROPOSITURA DA AÇÃO E AO SEU PROVIMENTO. ÔNUS DA REQUERIDA DE PRODUZIR PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “
Em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito” (TJES, Apelação Cível, 5002294-28.2022.8.08.0047 - PJE, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2023)Precedentes do TJES.
2.
A partir da análise do caderno processual verifica-se que a instituição financeira trouxe como prova do débito as faturas dos cartões de crédito, a evolução do débito e a ficha cadastral com os dados da cliente. Além disso, em sede de réplica, a Autora fez prova também da utilização do cartão, bem como da realização de alguns pagamentos de faturas anteriores.
3.
Desta forma, no caso dos autos, os elementos de prova reforçam a verossimilhança do vínculo entre as partes e da dívida a ser adimplida.
4.
Lado outro, pela regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbia à requerida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.
5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001040-51.2022.8.08.0069

APELANTE: IVONETE MESQUITA MOREIRA

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 5780181, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Marataízes, que, nos autos da presente “
Ação de Cobrança
” ajuizada por Dacasa Financeira S/A em desfavor de Ivonete Mesquita Moreira, julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.999,58 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Em suas razões recursais (ID 5780186) a Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
que não houve comprovação do
“quantum debeatur
”, pois a Autora não teria trazido em sua peça vestibular o demonstrativo que permitisse aferir, com segurança e de forma clara, como se alcançou o valor cobrado;
(ii)
que a petição inicial deveria ter sido indeferida, pois “
os documentos colacionados pela entidade de crédito serviram, quando muito, como mero indício de prova escrita, mas não como prova escrita hábil e idônea a comprovar, por si só, o direito alegado e pretendido
”;
(iii)
“
que se torna impossível valorar tais documentos como prova do débito reclamado, diante da incerteza que reveste seu conteúdo e pela unilateralidade em sua elaboração, extraindo, assim, toda e qualquer credibilidade”;
e
(iv)
que não reconhece tal dívida.

Pois bem.
No presente caso, a Autora (ora Apelada) se utilizou da via da ação de cobrança com o objetivo de recebimento de uma dívida de cartão de crédito, que tramita por meio do procedimento comum, isto é, possui amplas possibilidades de produção de provas e de defesa.

A cobrança de uma dívida por meio da ação de cobrança não depende de um tipo de prova específica, já que o débito pode ser demonstrado por todos meios lícitos de prova.

Assim, a apresentação de faturas é suficiente para o ajuizamento da ação de cobrança, na qual a ora Apelante terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.

Especificamente em casos semelhantes ao dos autos, ou seja, de cobrança de dívidas de cartão de crédito, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - FATURAS DITAS INADIMPLIDAS - DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2. Na linha do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS).
3. Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito.
4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível, 5002294-28.2022.8.08.0047 - PJE, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil
. 2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC).
Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes
. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada (TJES, Apelação Cível, 5002294-28.2022.8.08.0047 - PJE, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O fato da fatura do cartão de crédito não explicitar os encargos cobrados nas operações por meio do cartão, não torna impossível o prosseguimento da ação de cobrança, que admite dilação probatória, podendo a parte comprovar a existência do débito por outros meios de provas. 2. Necessária a triangulação processual, com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar ou refutar as cobranças, para ao final, seja decidida a (in) existência da dívida/cobrança, logo, necessária declarar a nulidade da sentença
. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 5001579-83.2022.8.08.0047 - PJE, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2022)

Destarte, porque a petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da
a
ção de
c
obrança, conforme entendimento deste Egrégio TJES, deve ser afastada a alegação de inépcia da petição inicial.

Ademais, quanto ao mérito da ação, já adianto que minha conclusão é no sentido de negar provimento ao Apelo, mantendo a sentença que deu provimento ao pedido autoral.

Isto porque, a partir da análise do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira trouxe como prova do débito as faturas dos cartões de crédito (ID 5780134, 5780135, 5780136, 5780137, 5780138 e 5780139), a evolução do débito (ID 5780141 e 5780142) e a ficha cadastral com os dados da cliente, ora requerida (ID 5780140).

Em sede de réplica (ID 5780175) a Autora fez prova também da utilização do cartão, bem como da realização de alguns pagamentos de faturas anteriores.

Desta forma, no caso dos autos, entendo que os elementos de prova reforçam a verossimilhança do vínculo entre as partes e da dívida a ser adimplida.

Lado outro, pela regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbia à requerida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO ENTRE AS PARTES COMPROVADA – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO SUFICIENTE PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO POR EVENTO OU ENCARGOS, BEM COMO A DATA DO INADIMPLEMENTO ORIGINAL – ÔNUS DO RÉU PRODUZIR PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifico que o vínculo mínimo do apelante com o Apelado, ora requerido nos autos de origem, restou plenamente comprovado através dos documentos juntados à inicial, em que constam os dados pessoais do requerido, assim como as faturas de cartão de crédito vinculada ao seu nome, evidenciando a relação existente. 2. Os aludidos documentos, embora não demonstrem gastos realizados por evento ou valores relativos aos encargos cobrados, são suficientes para comprovar minimante o crédito do requerente, possibilitando de tal maneira o ajuizamento da ação de cobrança. 3. A inexistência de histórico de utilização do cartão de crédito com as compras realizadas por evento não é suficiente para fundamentar a extinção da ação, uma vez que não constitui fator que impossibilite o prosseguimento do feito ou irregularidade impeditiva do julgamento do mérito.
4. A produção de prova de fato negativo é de extrema dificuldade para o Apelante, uma vez que se impõe a comprovação de fato inexistente. Incumbe ao Apelado comprovar que este não é inadimplente, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil.
5.Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 5001048-94.2022.8.08.0047, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 16/05/2023)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.